Tribunal: TJMT
Processo: 1025775-88.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025775-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (APELADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DECORRENTE DE MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada por Rui Paulo Martins
Abracos
, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam do executado e a prescrição intercorrente do crédito tributário relativo à multa ambiental constante da CDA nº 2023546282, extinguindo a execução fiscal
com fundamento nos
arts
. 156, V, do CTN, e 924, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o proprietário do imóvel pode ser responsabilizado administrativamente por infração ambiental cometida exclusivamente por arrendatário; (
ii
) estabelecer se houve paralisação injustificada do procedimento administrativo por período superior a três anos, ensejando a prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta, culpa e nexo causal. Não se admite a imputação de sanções a terceiros alheios à prática do ato infracional, conforme o princípio da
intranscendência
das penas (CF, art. 5º, XLV).

O proprietário do imóvel não pode ser responsabilizado por infração cometida exclusivamente por arrendatário que detinha a posse direta e exercia a atividade minerária no local, conforme demonstrado no processo administrativo e reconhecido no próprio auto de infração.

O contrato de arrendamento transfere apenas a posse e o uso do bem, não a propriedade, razão pela qual
o argumento de ausência de escritura pública é irrelevante para fins de legitimação passiva.

A prescrição intercorrente da pretensão punitiva configura-se quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem impulso válido, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei 9.873/1999, o que se verificou no caso concreto entre a lavratura do auto de infração (11/01/2018) e a constituição do crédito (25/04/2023).

A decadência da constituição do crédito, por outro lado, não se configura, pois o lançamento ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN.

Diante do desprovimento do recurso, aplica-se o art. 85, §11, do CPC, para majoração dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLV; CTN,
arts
. 156, V, e 173, I; CPC,
arts
. 924, III, e 85, §11; Lei 9.873/1999, art. 1º, §1º; Lei 6.938/1981, art. 3º, IV; Código Civil, art. 108.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 5118897-55.2021.8.13.0024, Rel. Des. Carlos
Levenhagen
, j. 11.05.2023; TJ-MT, AC 0015594-41.2014.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 04.08.2021; TJ-MT, AC 1010233-04.2021.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada por RUI PAULO MARTINS ABRACOS, reconhecendo sua ilegitimidade passiva
ad causam
e a prescrição intercorrente do crédito tributário, determinando, por conseguinte, a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, combinado com o art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de Rui Paulo Martins
Abracos
, com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 2023546282, oriunda de multa aplicada pelo órgão ambiental estadual em decorrência do cometimento de infração administrativa, consubstanciada no Auto de Infração nº 2896 e Auto de Inspeção nº 10141, que gerou o processo administrativo nº 24000/2018.

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese: a) ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a infração ambiental que deu origem ao crédito tributário foi cometida por
terceiro, o Sr. Priminho Antônio Riva, arrendatário da área, conforme comprovado nos autos administrativos; b) prescrição intercorrente, sustentando que o procedimento administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos, sem qualquer movimentação relevante entre a lavratura do Auto de Infração (11/01/2018) e a homologação do crédito tributário (25/04/2023).

O magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva
ad causam
do excipiente e a prescrição intercorrente do crédito tributário, determinando a extinção da execução fiscal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) não é possível suscitar uma avença particular para fugir dos deveres de preservação ambiental, incidindo o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos; b) o contrato de arrendamento não possui o condão de transferir a propriedade do imóvel, tratando-se de mera cessão de uso; c) o art. 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981 considera poluidor todo aquele que tenha contribuído ou estivesse em condições de contribuir para o evento nocivo; d) o auto de infração possui presunção de veracidade e legalidade; e) não ocorreu a prescrição intercorrente, pois foram praticados diversos atos para apuração da infração, interrompendo o prazo prescricional.

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando sua ilegitimidade passiva, uma vez que a infração ambiental foi praticada por terceiro, e a
ocorrência da prescrição intercorrente, pelo decurso de mais de três anos sem movimentação relevante no processo administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
D
a ilegitimidade passiva do apelado

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade de responsabilização administrativa ambiental do proprietário do imóvel por infração cometida por terceiro, no caso, o arrendatário da área.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o apelado, na qualidade de proprietário do imóvel e titular das licenças ambientais, deve responder pela infração ambiental, independentemente de ter sido praticada por terceiro, invocando o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos e a definição de poluidor prevista no art. 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981.

Contudo, tal argumentação não merece acolhimento, pois confunde os institutos da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva e solidária, com a responsabilidade administrativa ambiental, que é subjetiva e pessoal.

Com efeito, a responsabilidade administrativa por dano ambiental é exclusiva do infrator, assim como no âmbito criminal, não sendo possível a aplicação de sanções a terceiros que não tenham infringido diretamente a legislação ambiental, em respeito ao princípio da
intranscendência
das penas, consagrado no art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal, aplicável não apenas ao âmbito penal, mas a todo o Direito Sancionador.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL - TEORIA DA CULPABILIDADE - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA - INFRAÇÃO AMBIENTAL -
ARRENDATÁRIO
- NEXO DE CAUSALIDADE - DESCARACTERIZADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - DECLARADA - CDA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ - DESCONSTITUÍDA. -
A aplicação da multa administrativa ambiental sujeita-se à teoria da culpabilidade, demandando efetiva demonstração da conduta ilícita a cargo do transgressor, a culpa e o nexo de causalidade, por não se confundir com a responsabilidade civil objetiva - Demonstrado ter sido a infração ambiental cometida por terceiro,
arrendatário e no exercício da posse direta do imóvel rural, impõe-se afastar a ilicitude da conduta, por descaracterizado o nexo de causalidade, ensejando, destarte, a procedência do pedido inicial da pretensão desconstitutiva, por descaracterizada a presunção de certeza e liquidez da CDA, frente à declarada ilegitimidade passiva do proprietário/arrendador
.”

(TJ-MG - AC: 51188975520218130024, Relator.: Des.(a) Carlos
Levenhagen
, Data de Julgamento: 11/05/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2023 – destaquei.)

"
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NÃO CONFIGURADA –
EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL À ÉPOCA DA CONSTATAÇÃO DO ILÍCITO
– RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO BEM COMO DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. 2 -
A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do
STJ
.
3 – O Código Civil atual absorve a tendência moderna contratual de que a repercussão do contrato não se encontra mais
adstrita
às partes e sim à sociedade como um todo. Nos casos de contratos reais, não há óbice legal para que sejam utilizados como prova para imputação da responsabilidade ambiental, na esfera administrativa.

(TJ-MT 00155944120148110015 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2021 – destaquei.)

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, especificamente do Auto de Infração nº 2896 de 11/01/2018, restou comprovado que, apesar da licença ambiental estar em nome do apelado (Rui Paulo Martins Abraços), quem efetivamente exercia a atividade minerária na área, na época da autuação, era o Senhor Priminho
Antonio
Riva, conforme contrato de arrendamento e processo administrativo anexados aos autos.

Importante ressaltar que o argumento do apelante de que a transferência de direitos reais sobre imóveis no art. 108 do Código Civil se aplica neste caso não merece acolhimento, porquanto não se trata de transferência de propriedade, mas de arrendamento, contrato que transfere a posse direta e a exploração do imóvel ao arrendatário, mantendo-se a propriedade com o arrendante.

O contrato de arrendamento é modalidade contratual típica que não transfere a propriedade, mas apenas o uso e gozo do bem, mediante remuneração. Assim, não se aplica ao caso a exigência de escritura pública prevista no art. 108 do Código Civil, que se refere exclusivamente aos
negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis.

Ademais, o próprio auto de infração identificou o Sr. Priminho
Antonio
Riva como o agente poluidor, sendo ele o arrendatário da área e o efetivo responsável pela atividade causadora do dano ambiental. Portanto, a multa ambiental deveria ter sido direcionada ao verdadeiro infrator, e não ao apelado, que era apenas o titular das licenças ambientais.

Nesse contexto, tendo as autoridades identificado o real transgressor (Priminho
Antonio
Riva), jamais poderia ter penalizado o apelado, pessoa totalmente estranha e que não praticou as condutas identificadas no auto de infração, em ofensa direta ao princípio da
intranscendência
das penas consagrado no art. 5º, inc. XLV, da Constituição Federal.

Portanto, correta a sentença de primeiro grau ao reconhecer a ilegitimidade passiva do apelado, uma vez que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e pessoal, não podendo ser imputada a quem não praticou a infração.

2.
Da prescrição da pretensão punitiva administrativa

O ponto nevrálgico da insurgência recursal, no que ora se examina, consiste em definir se restou consumada a
prescrição intercorrente
no âmbito do
procedimento administrativo sancionador ambiental
, que resultou na constituição do crédito inscrito na Certidão de
Dívida Ativa n.º 2023546282, e, de forma acessória, se estaria configurada a
decadência da pretensão da Administração Pública em constituir o crédito
.

2.
1. Da diferenciação entre prescrição intercorrente e decadência administrativa

Cumpre,
inicialmente
, distinguir os institutos da decadência e da prescrição intercorrente, os quais, embora muitas vezes manejados de forma indistinta, possuem natureza jurídica e hipóteses de incidência distintas no campo do Direito Administrativo Sancionador.

A
decadência
, prevista no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, tem aplicação subsidiária às sanções administrativas de natureza não tributária, e diz respeito ao
prazo para a Administração constituir validamente o crédito
, mediante lançamento ou ato administrativo que declare e imponha a penalidade, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Transcreve-se, por oportuno, o dispositivo:

“Art. 173 – O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I –
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”

Já a
prescrição intercorrente administrativa
, por sua vez, tem assento no art. 1º, §1º, da Lei Federal n.º 9.873/1999, e incide nos casos em que o procedimento administrativo já se encontra instaurado, mas permanece
paralisado por mais de três anos
, pendente de decisão ou impulso válido por parte do poder público.

O referido preceito legal assim dispõe:

“§ 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.”

O Decreto Federal n.º 6.514/2008 – diploma regulamentador das infrações e sanções ambientais – reproduz a mesma diretriz, em seu art. 21, estatuindo:

“Art. 21. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do poder de polícia ambiental, contados da data da ciência da infração ambiental.”

Entretanto, o marco inicial para a contagem da
prescrição intercorrente
é
a paralisação injustificada do feito administrativo já em
curso
, diferentemente da decadência, que tem por base a
inércia estatal em iniciar o procedimento sancionador
no prazo legal.

2
.2
. Da inexistência de decadência no caso concreto

No tocante à
decadência
, razão assiste ao juízo
a quo
ao afastar sua incidência.

Comprovado nos autos que o
fato gerador da infração ambiental ocorreu em 11/01/2018
e que o lançamento do crédito, mediante homologação administrativa e ciência do interessado, deu-se
em 06/04/2021
, tem-se que o prazo de cinco anos, contado nos termos do
art. 173, I, do CTN
,
não se exauriu
.

De fato, considerando-se o início do prazo em 1º de janeiro de 2019, a constituição do crédito em abril de 2021 ocorreu
dentro do quinquênio legal
, de modo que não há falar em decadência, estando regular a formalização do crédito.

2.
3. Da ocorrência de prescrição intercorrente no procedimento administrativo

Por outro lado, quanto à prescrição intercorrente, resta evidente a sua ocorrência.

Como bem delineado na sentença recorrida, entre a
lavratura do Auto de Infração n.º 2896, em 11/01/2018
, e a
efetiva constituição do
crédito sancionador (homologação e inscrição da multa)
transcorreram mais de
cinco anos
, sem qualquer movimentação administrativa relevante capaz de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

Nesse lapso, o procedimento permaneceu
paralisado por mais de três anos
, situação que atrai diretamente a aplicação do
art. 1º, §1º, da Lei 9.873/1999
, que, como visto, prevê a extinção da pretensão sancionadora por inércia da Administração no âmbito do próprio processo administrativo já instaurado.

A jurisprudência
Desta Corte
é pacífica quanto à incidência da prescrição intercorrente nas hipóteses em que o processo administrativo resta inerte por período superior a três anos:

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 – APLICABILIDADE – TESE FIXADA NO IRDR TJMT Nº 1012668-37.2022.8.11 .0000 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre quando o
procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme o Decreto Estadual 1.986/2013
. 2.
No caso em tela, entre a cientificação da parte autuada (14.04.2016) quanto à lavratura do auto de infração e a data decisão administrativa (20 .10.2020) que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 3 (três) anos, sem que tenha havido andamentos que pudessem interromper e/ou suspender o prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo é
medida
de rigor
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10102330420218110040, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/11/2024 – destaquei.)

Portanto, a mera lavratura do auto de infração, desacompanhada de sequência procedimental eficaz e tempestiva, não impede a consumação da prescrição intercorrente, que fulmina a pretensão da Administração de impor e cobrar a multa ambiental.

Diante desse quadro, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo sancionador
, bem como afastou a ocorrência de decadência
deve ser mantida em sua
integralidade, porquanto em estrita conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência dominante.

3
. Da majoração dos honorários advocatícios

Consoante disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial fixada na origem.

Assim,
majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento)

na forma como fixada pelo juízo
a quo
.

Em face e
xposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado e a prescrição intercorrente do crédito tributário, determinando a extinção da execução fiscal.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado em 5% (cinco por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025